Tribunal: TJES
Processo: 5000160-34.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-34.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DALCIN PIN e outros
RECORRIDO: LUCIANO BELLON
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000160-34.2020.8.08.0003

RECORRENTE:
LUCAS BUSATO e CARLA DALCIN PIN
.

RECORRIDO:
LUCIANO BELLON
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CAUSADOR DO DANO. DEVER DE DISTÂNCIA. ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 28/08/2020 na BR 262 sentido Vitória - ES, a requerida Carla Dalcin Pin, dirigindo o veículo automotor colidiu na traseira do seu automóvel, projetando-o para o veículo que estava parado em sua frente.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
“Julgo
PROCEDENTE
o pedido de dano material formulado na inicial, para condenar os requeridos solidariamente a pagar ao autor a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como o valor de R$ 100,00 (cem reais) a serem corrigidos monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido de lucros cessantes (dias não trabalhados), de locação com veículo e compra de pneus.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que ausente provas do dano e da dinâmica do acidente, assim como sustenta pela impossibilidade de aplicar ao referido veículo o dano equivalente ao valor do carro.

4. Preliminar devidamente rejeitada. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a despeito do parco conjunto probatório, a jurisprudência do eg.TJES é no sentido de que
há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
Logo,
consoante dispõe as regras de distribuição do ônus da prova, art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o condutor do veículo causador do dano não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si.

5. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores, e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos. 2. Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar. 3. In casu, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o condutor do veículo causador do dano não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si.
(TJES; Apelação Cível nº 5001964-19.2021.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relator Anselmo Laghi Laranja; Julgamento em 14/12/2023).”.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)